Tribunal: TJBA
Processo: 8030811-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030811-80.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARY MATOS DE OLIVEIRA Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR PROTESTO JUDICIAL AJUIZADO PELO SINDICATO. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DENTRO DO NOVO PRAZO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que, nos autos da execução individual de sentença coletiva ajuizada em face do Estado da Bahia, julgou liminarmente improcedente o pedido, com resolução de mérito, sob fundamento de prescrição da pretensão executiva. A sentença coletiva originária, proferida nos autos da ação nº 0076135-02.2004.8.05.0001, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), reconheceu o direito à indenização decorrente de prejuízos oriundos da conversão da URV. A Apelante, beneficiária da decisão coletiva, busca a continuidade da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão executiva individual; (ii) estabelecer se o protesto judicial ajuizado pelo sindicato tem o condão de interromper o prazo prescricional em benefício dos substituídos processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR O termo inicial do prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva deve ser contado do trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme fixado pelo STJ no Tema 877. O trânsito em julgado da sentença coletiva se deu em 21/02/2018, findando-se o prazo prescricional quinquenal em 21/02/2023, salvo ocorrência de causa interruptiva. O ajuizamento da Ação de Protesto nº 8008008-06.2023.8.05.0001 pela APLB, em 23/01/2023, antes do término do prazo prescricional, interrompe a contagem do prazo, nos termos do art. 202, II, do Código Civil. A jurisprudência do TJBA e do STJ admite que protesto judicial proposto por sindicato em benefício de seus substituídos interrompe o prazo da prescrição para todos os substituídos, reiniciando-se a contagem por metade do prazo original, conforme art. 9º do Decreto nº 20.910/1932. O novo prazo bienal e semestral tem início a partir do último ato processual do protesto, qual seja, a ciência do Estado em 27/04/2023, com término previsto para 27/07/2025. A execução individual foi ajuizada em 12/03/2023, dentro do novo prazo prescricional, o que afasta a alegação de intempestividade. A discussão sobre a legitimidade ativa da Apelante não pode ser analisada neste momento, por se tratar de matéria ainda não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão condenatória, conforme fixado no Tema 877/STJ. O protesto judicial ajuizado por sindicato em nome dos substituídos interrompe a prescrição da pretensão executiva em favor de todos os beneficiários da sentença coletiva. O novo prazo prescricional, reduzido pela metade, inicia-se a partir do último ato processual praticado na ação de protesto, e não da data de seu ajuizamento. É tempestiva a execução ajuizada dentro do novo prazo prescricional contado a partir da ciência do ente público na ação de protesto judicial.